Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-38.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001574-38.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSUE DOUGLAS LUZ DE SOUSA - CPF: 035.157.091-85 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento e Agravo Interno. O primeiro interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fornecimento de fraldas geriátricas. O segundo, contra a decisão monocrática que redirecionou a obrigação de fazer ao ente municipal. Superveniência de sentença de mérito no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e, por consequência, do Agravo Interno que dele deriva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prolação de sentença no processo originário, por se tratar de provimento de cognição exauriente, absorve e substitui integralmente os efeitos da decisão interlocutória que analisou a tutela provisória de urgência.

4.
A substituição da decisão interlocutória pela sentença final acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de utilidade e interesse recursal em reformar um provimento que não mais subsiste de forma autônoma.

5.
Uma vez prejudicado o recurso principal (Agravo de Instrumento), o recurso acessório (Agravo Interno) segue o mesmo destino, perdendo igualmente o seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisa pedido de tutela provisória, porquanto o provimento final absorve os efeitos da medida liminar. 2. Julgado prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de seu objeto, o Agravo Interno dele dependente segue a mesma sorte, devendo também ser declarado prejudicado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF, T1 - Primeira Turma, julgado em 08/08/2022; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 03/10/2023; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001574-38.2025.8.11.9005

Origem:
1006888-90.2025.8.11.0007 - Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante
: Estado de Mato Grosso

Agravado
: Josué Douglas Luz de Sousa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 207252339 dos autos 1006888-90.2025.8.11.0007, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta) disponibilizassem ao autor fraldas geriátricas G7, 120 unidades ao mês, por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio judicial.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) trata-se de serviço eletivo sem urgência ou emergência, devendo ser respeitados os prazos administrativos de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos; b) o produto pleiteado está fora do SUS, não tendo sido comprovada a ineficácia do produto fornecido pelo sistema público nem a imprescindibilidade do produto específico solicitado; c) existe responsabilidade primária do Município, devendo o Estado ser acionado somente subsidiariamente; d) em caso de tratamento contínuo, é necessária renovação periódica da prescrição médica e eventual bloqueio judicial deve ocorrer gradualmente. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar qualquer intervenção judicial antes de decorridos os prazos razoáveis; b) direcionar a responsabilidade primária ao Município; c) afastar a escolha de marca ou modelo.

A
liminar recursal
foi parcialmente deferida (ID 317536384
/PJe2
), com o fundamento de que: a) não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso para cassar a liminar concedida, pois foi apresentado laudo médico informando que o reclamante possui diagnóstico de paraplegia e necessita do uso contínuo de fraldas geriátricas; b) o Tema 1234 do STF não se aplica ao caso por não se tratar de medicamentos, mas de insumos; c) o próprio agravante reconhece que as fraldas geriátricas não são fornecidas pelo SUS; d) considerando que o insumo solicitado é de baixo custo, há probabilidade de provimento do recurso para direcionar a obrigação primeiramente ao Município de Alta Floresta.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo agravado (ID 325404858
/PJe2
) argumentando que: a) a decisão agravada não merece reparos por estar em consonância com o direito à saúde previsto na Constituição Federal; b) a responsabilidade dos entes federativos é solidária conforme o Tema 793 do STF; c) o Estado pretende se esquivar de sua obrigação constitucional ao transferir a responsabilidade exclusivamente para o Município; d) a situação de saúde do agravado se agrava progressivamente enquanto se debate o que já está garantido constitucionalmente.

O Município de Alta Floresta interpôs Agravo Interno (ID 325442886
/PJe2
) contra a decisão liminar, alegando que: a) as fraldas geriátricas são itens de uso pessoal não disponibilizados regularmente pela Rede Pública de Saúde; b) o Ministério da Saúde disponibiliza tais insumos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, que desde fevereiro de 2025 fornece gratuitamente fraldas geriátricas para pessoas com deficiência; c) não existe previsão legal para disponibilização gratuita e direta de fraldas geriátricas pelo SUS fora do programa federal; d) o fornecimento estaria vinculado à atenção de média e alta complexidade, extrapolando a competência municipal.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 329006853
/PJe2
). Em suas ponderações, alegou que: a) o fornecimento de medicamentos ou insumos de saúde é dever constitucional do Poder Público; b) o direito à saúde é indissociável do direito à vida, ambos garantidos pela Constituição Federal; c) a jurisprudência reconhece o fornecimento de fraldas como uma das formas de prestação do direito à saúde; d) em que pese a solidariedade dos entes prevista no artigo 23, II, da CF, tratando-se de fraldas (produto de atenção básica), o fornecimento é de competência primária do Município, sendo o Estado responsável subsidiário; e) conforme o Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto do Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença proferida nos autos de origem no 1006888-90.2025.8.11.0007 (ID/PJe1 219422408), verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento dos recursos.

Por conseguinte, uma vez prejudicado o recurso principal (Agravo de Instrumento), o Agravo Interno que dele se originou segue o mesmo destino, por ser acessório.

Posto isso, em razão da perda superveniente do objeto,

julgo prejudicados

o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno e, por consequência,
não conheço
dos recursos.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026